Tribunal: TCU
Processo: 014.888/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Acompanhamento das medidas referentes à indisponibilidade de bens decretada cautelarmente ao apreciar auditoria realizada com o objetivo de fiscalizar as obras civis da Usina Termonuclearde Angra 3, no Estado do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de acompanhamento das medidas referentes à indisponibilidade de bens da empresa Andrade Gutierrez Engenharia S.A., decretada cautelarmente por meio dos itens 9.2 a 9.4 do Acórdão 874/2018-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo, em: 9.1. com fulcro no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, referendar a revogação da medida que determinou a indisponibilidade de bens, proferida pelo relator por meio do despacho contido na peça 73 destes autos, transcrito no Relatório que precede este acórdão, bem como as medidas acessórias constantes no mencionado despacho; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Força-Tarefa do Ministério Público Federal no Rio de Janeiro, à Força-Tarefa do Ministério Público Federal no Paraná, à Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União no Rio de Janeiro, à Força-Tarefa da Advocacia-Geral da União no Paraná, ao Juiz Federal Titular da 7a Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, ao Juiz Federal Titular da 13a Vara Federal de Curitiba, à Controladoria-Geral da União (CGU) , à Eletronuclear, à Eletrobras e ao Ministério de Minas e Energia (art. 198 do Regimento Interno do TCU), para medidas consideradas cabíveis, à Andrade Gutierrez Engenharia S.A. e ao eminente Relator do Mandado de Segurança 37372 MC/DF.